Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732299-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 2a Vara de Execução Fiscal (id 29769694) que indeferiu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, porque cancelada a afetação do Tema Repetitivo 987, e determinou a penhora de R$ 1.397.810,96 pelo Sisbajud. Inicialmente sustenta a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo, em especial devido à essencialidade dos valores para seu processo de reestruturação judicial. Alega, em suma, a impossibilidade de submissão de atos constritivos a Juízo outro que não o da recuperação judicial, ainda que se entenda pelo prosseguimento da execução, sustentando a necessidade de se observar o princípio da conservação da empresa e do cooperativismo jurisdicional a fim de não ser inviabilizado o plano de recuperação. Aponta risco de dano na possibilidade de inviabilização total do exercício empresarial. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A documentação juntada pela agravante (id 29769696) revela prejuízo líquido do exercício de junho/20 de R$ 11.783,00 e passivo a descoberto de R$ 211.143,00 no balanço patrimonial de 30/06/20, em versão preliminar. Nesse contexto, os lançamentos contábeis respaldam a alegada hipossuficiência. Quanto ao mérito, não vejo configurada, em princípio o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários ao deferimento da liminar. A suspensão do feito por força da afetação do Tema 987 não mais persiste, pois foi determinada a remoção da submissão do recurso especial ao regime dos repetitivos e cancelado o tema 987: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (Primeira Seção, REsp 1.694.261/SP, Min. Mauro Campbell, julgado em 23/06/2021) Cumpre observar que o cancelamento do referido Tema foi motivado pela vigência da Lei 14.112/20, que alterou a Lei 11.101/05, quanto à questão em análise: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...). III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...). § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.” Grifei Assim, em princípio, não há óbice ao prosseguimento da execução fiscal nem para ordens de constrição de bens, competindo, porém, ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre a manutenção, substituição e expropriação. A propósito, atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. 5. Agravo interno não provido. (Segunda Seção, AgInt no CC 177.164, julgado em 2021). Por outro lado, não vislumbro urgência que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, pois, consoante informação do PJe 1o Grau, a tentativa de bloqueio eletrônico de valores restou infrutífera (id 103801937), inexistindo, na decisão agravada, ordem de reiteração da medida. 3. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator